Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural.
II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo.
III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro.
IV. Recurso conhecido e desprovido.